Tribunal: TJMT
Processo: 1022151-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022151-28.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- JOACIR FRANCISCO LIMA JESUS
AGRAVADAS:- SUELEN PATRICIA DE ALMEIDA MATOS
Agravo de Instrumento n. 1022151-28.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Poconé que deferiu a tutela de urgência em Ação de Imissão de Posse.
O agravante alega que tramita na Justiça Federal, Ação Anulatória envolvendo o mesmo imóvel ora em discussão, na qual foi concedida a liminar suspendendo todos os atos de expropriação extrajudicial do imóvel urbano registrado sob a matrícula n. 17.325, do livro geral n.o 02, do 1o Serviço Notarial e de Registros do Município de Poconé/MT.
Aduz que há conexão entre o feito ora em análise e aquele em andamento na Justiça Federal.
Pede a assistência judiciária gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita provisoriamente e apenas para este recurso, sem prejuízo de eventual impugnação pela agravada.
Quanto ao mais, a agravada ajuizou o feito alegando que adquiriu o imóvel por meio de leilão realizado pela Caixa Econômica Federal.
Aduz que após efetivar os atos necessários para efetivá-la como proprietária, entrou em contato com o ora agravante informando-o a respeito desses fatos, porém ele se nega a desocupar a casa.
A tutela de urgência foi concedida (Id 71099623 dos autos em primeiro grau).
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente ao agravante, visto que ele deverá desocupar o imóvel em 60 dias.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela visto que tramita na Justiça Federal a Ação Declaratória de Nulidade da Consolidação da Propriedade e Nulidade de Leilão interposta pelo agravante contra a Caixa Econômica Federal, envolvendo o imóvel em litígio, na qual foi concedida a tutela de urgência em 25-6-2020, nos seguintes termos:
(...)
Diante do exposto, DEFIRO a pretensão de urgência vindicada na exordial, determinando à Caixa Econômica Federal que proceda a imediata suspensão de todos os atos de expropriação extrajudicial do imóvel urbano registrado sob a matrícula n. 17.325, do livro geral no 02, do 1o Serviço Notarial e de Registros do Município de Poconé/MT, comprovando-se nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). (Id 112455959 - Pág. 3)
Diante dessa situação é prudente sobrestar o andamento do feito em primeiro grau até decisão de mérito do Recurso.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se o juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 13 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator